Tribunal: STF
Processo: ARE 1508190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Pretensão do autores de recebimento de indenização pelos danos material e moral sofridos, sob o argumento, em síntese, de que, em 28 de dezembro de 2017, o motorista do coletivo de propriedade da ré fechou a porta do ônibus e arrancou com o veículo no momento em que Cleudir Pinto Garcia, acompanhado de sua esposa, ora primeira autora, tentava descer, o que provocou naquele desequilíbrio e o fez cair na rua, passando o automóvel com a roda traseira por cima da perna direita da vítima, e que, apesar dos cuidados necessários, veio a falecer em 14 de fevereiro de 2018, em decorrênci a do referido aci dente . Sentença de procedência parcial do pedido . Inconformismo da demandada. Ilegitimidade passiva afastada, uma vez que o coletivo era de propriedade da ré e conduzido por seu preposto. Impossibilidade de chamamento ao processo do Município de Nova Friburgo. Hipótese não prevista no artigo, 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Denunciação à lide. Descabimento. Aplicação das Súmula s 240 do Superior Tribunal de Justiça e 92 desta Corte. Precedentes desta Câmara de Direito Privado. Prestação de serviço público de transporte. Aplicação do disposto no artigo 37, § 6.º, da Constituição da República. Responsabilidade civil objetiva, que somente será afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro . Cláusula de incolumidade . Fato incontroverso nos autos, confessado pela apelante, que a vítima era passageira do coletivo dirigido por seu preposto, que ao tentar desembarcar foi atropelada pelo referido veícul o. Laudo de exame de necropsia que atesta que a morte foi causada por ação contundente. Alegação de que o falecimento foi por infecção que não restou comprovad a nos autos, bem como que houve culpa exclusiva da vítima, ônus que competia a ré, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral que, in casu, é in re ipsa. Arbitramento equitativo pelo sistema bifásico, que leva em conta a valorização do interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto. Verba indenizatória fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a viúva e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho, que se mostra adequada para reparar o prejuízo imaterial sofrido. Juros a contar da citação. Reparo do decisum que se impõe. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de determinar que os juros incidam a contar da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V, X e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente